Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pelo apelante sobre o fato de que, além do nascimento de seu filho, implicando a agregação de custos mensais, fora demitido de seu emprego anterior, passando a perceber valores a título de auxílio-desemprego, repercutindo em sua capacidade financeira, inviabilizando que seja eventualmente condenado a arcar com os encargos sucumbenciais, fazendo jus à gratuidade de justiça, conquanto não tenha sido beneficiado com a benesse até o momento, diga o apelado, em 05 (cinco) dias, consoante orienta o princípio que veda a decisão não surpresa como atributo agregado ao devido processo legal CPC, art. 10). Diante desse fato novo e do encaminhamento processual necessário, promova a Secretaria a retirada do processo da pauta de julgamento em que está inserido, para que seja ouvido o apelado. I. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator